Tribunal: TJPA
Processo: 0041208-16.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041208-16.2013.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO MARTINS FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. VIÚVO DE EX-SEGURADA. BENEFÍCIO DEVIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. CONTRADIÇÃO. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE INDEVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
, para corrigir suposta contradição no Acórdão
que rejeitou os Embargos de Declaração, por não restar demonstrada a contradição alegada, e manteve a decisão recorrida que negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal.

II.
Questão em discussão

2. O Embargante afirma que o Acórdão foi contraditório
ao determinar o pagamento da pensão ao viúvo respeitando o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, incluindo o período abrangido por outro beneficiário (a filha menor, falecida em 27/12/2011), implicando em pagamento em duplicidade.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC).

4. C
onsiderando a data do ajuizamento da ação, o prazo de 05 (cinco) anos, que compreende o lapso temporal de 2008 a 2013, alcança parte do período em que a filha do casal recebia o benefício, pois seu óbito ocorreu em 27/12/2011.

5.
O julgado embargado, ao determinar o pagamento do benefício respeitando o prazo prescricional quinquenal que se sobrepõe à parte do período em que a filha do casal recebia o benefício, determinou o pagamento em duplicidade do benefício previdenciário.

6. O pagamento de pensão por morte em duplicidade é indevido, razão pela qual, a reforma do julgado recorrido é medida que se impõe, devendo acrescentar no dispositivo do julgado
onde se lê
“para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal”,
passando a ler
“para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal,
a partir de 28/12/2011
”.

IV.
Dispositivo

7.
Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TRF-3 - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL / SP 0000029-66.2020.4 .03.9300: 00000296620204039300, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Regional de Uniformização, Data de Publicação: 09/12/2022; TRF-1 - AC: 10173283320204019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 01/12/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/12/2021 PAG PJe 15/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível e Remessa Necessária (processo nº
0041208-16.2013.8.14.0301) opostos
pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS, anteriormente denominado IGEPREV
, em razão do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que rejeitou os Embargos de Declaração, por não restar demonstrada a contradição alegada, e manteve a decisão recorrida que negou provimento à Apelação e, em Remessa Necessária, reformou parcialmente a sentença, apenas para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Destaca-se, portanto, que
a suposta contradição que dá ensejo aos aclaratórios não restou demonstrada como uma incoerência entre a fundamentação do julgado e o seu dispositivo. Portanto, a alegação de contradição na decisão embargada é mero inconformismo, não caracterizando situação apta a justificar a oposição dos Embargos.

Desta forma, constatado que o julgado seguiu raciocínio linear, apresentando conclusão condizente com a fundamentação, inexistindo vício a ser suprido no Acórdão, não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de contradição no Acórdão, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões (
Id. 28966929
),

o Embargante afirma que há contradição no Acórdão recorrido ao determinar o pagamento da pensão ao viúvo respeitando o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação (2008 a 2013), incluindo período

de 2008 a 2011, abrangido por outro beneficiário (a filha menor, falecida em 27/12/2011), o que implica em pagamento em duplicidade e lesão ao erário.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com a modificação do Acórdão para: (i) ajustar o termo inicial do pagamento da pensão por morte ao viúvo, excluindo o período em que a filha recebia o benefício, a fim de evitar duplicidade e lesão ao erário, ou (ii) esclarecer que o quinquênio alcançável exclui o período já coberto pela beneficiária anterior (filha falecida).

O Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos (Id.
29648510
).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC, conheço dos Embargos de Declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à contradição no Acórdão ao determinar o pagamento da pensão ao viúvo respeitando o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, incluindo o período abrangido por outro beneficiário (a filha menor, falecida em 27/12/2011), implicando em pagamento em duplicidade.

Cumpre esclarecer que a contradição que dá ensejo a Embargos de Declaração traduz-se na incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo, ou entre trechos do próprio julgado.

Nesse sentido, a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha esclarece:

A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. (In Curso de Direito Processual Civil. Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais. Salvador. Juspodvm. 2016, p.251).

Da análise dos autos, verifica-se que foi reconhecido que o recorrido se encontra no rol de dependentes de 1ª classe, com dependência econômica presumida, sendo determinado o pagamento
da pensão ao viúvo, respeitando o prazo quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.

Contudo, considerando a data do ajuizamento da ação, o prazo de 05 (cinco) anos, que compreende o lapso temporal de 2008 a 2013, alcança parte do período em que a filha do casal recebia o benefício, pois seu óbito ocorreu em 27/12/2011.

Assim, o julgado embargado, ao determinar o pagamento do benefício, respeitando o prazo prescricional quinquenal que se sobrepõe à parte do período em que a filha do casal recebia o benefício, determinou o pagamento em duplicidade do benefício previdenciário.

Sobre o tema, o artigo 77 da Lei nº 8.213 de 1991, dispõe:

Art. 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995)

Entretanto, no presente caso, tal benefício era pago em sua integralidade a uma única integrante do grupo familiar, razão pela qual não cabe o pagamento retroativo referente ao período em que a filha do casal recebeu a pensão em sua integralidade.

É cediço que o pagamento de pensão por morte em duplicidade é indevido, em razão da v
edação ao enriquecimento sem causa, com a presunção de que o benefício anteriormente pago se reverteu em favor do grupo familiar da parte autora
. Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO EM DUPLICIDADE. DEPENDENTES DE MESMO NÚCLEO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É indevido o pagamento em duplicidade de benefício de pensão por morte implantado mediante decisão judicial, quando já ocorreu o pagamento administrativo do benefício a dependente do mesmo núcleo familiar
. 2.
Vedação ao enriquecimento sem causa, com a presunção de que o benefício anteriormente pago reverteu em favor do grupo familiar da parte autora.
3. Hipótese de reafirmação da tese fixada pela Turma Regional de Uniformização, com sua imediata aplicação ao caso concreto. 4. Pedido de uniformização regional do INSS provido. (TRF-3 - PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL / SP 0000029-66.2020.4 .03.9300: 00000296620204039300, Relator.: JOAO CARLOS CABRELON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma Regional de Uniformização, Data de Publicação: 09/12/2022 – Grifo nosso)

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DEPENDENTE PREEXISTENTE AUFERINDO O BENEFÍCIO. FILHO MENOR. BENEFÍCIO EM FAVOR DA COMPANHEIRA A PARTIR DA CESSAÇÃO COM O ALCANCE DA MAIORIDADE DO DEPENDENTE PREVIAMENTE HABILITADO.
VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 6.
Em razão da preexistência de outro dependente habilitado e auferindo o benefício de pensão por morte, qual seja, o filho do instituidor da pensão, se mantida a DIB como determinada em sentença, a autarquia previdenciária será compelida ao pagamento integral de benefício de pensão por morte a dois dependentes distintos sem que haja o devido rateio entre esses, violando o que prevê o art. 77 da Lei 8.213/91 91
. A fim de não restar caracterizada a dupla condenação do INSS quanto ao pagamento do benefício, e seguindo a orientação do que consignado no REsp 1371006/MG, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Gurgel de Faria, merece acolhimento o pedido da parte apelante para que seja reconhecido o direito ao pagamento da pensão por morte à companheira do instituidor da pensão apenas a contar do dia seguinte à data de cessação da pensão do benefício em favor filho do de cujos decorrente do alcance da maioridade. 8. Apelação do INSS parcialmente provida. (TRF-1 - AC: 10173283320204019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL RAFAEL PAULO, Data de Julgamento: 01/12/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: PJe 15/12/2021 PAG PJe 15/12/2021 – Grifo nosso)

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito de pensão por morte ao viúvo da ex-segurada, respeitado o prazo prescricional quinquenal, a partir de 28/12/2011 (data seguinte ao falecimento da filha), razão pela qual a reforma do julgado é medida que se impõe, devendo acrescentar no dispositivo do julgado onde se lê
“para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal”,
passando a ler
“para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal,
a partir de 28/12/2011
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração
, para reformar o julgado,
onde se lê
“para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal”,
passando a ler
“para determinar a observância do prazo prescricional quinquenal,
a partir de 28/12/2011
”
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025